Tribunal: STJ
Processo: 0027769-69.2022.8.06.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2883143 - CE(2025/0087882-4)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
AGRAVADO
: FRANCISCO BRUNO XAVIER
ADVOGADO
: ERASTOTENES COSTA DOS SANTOS - CE037391
AGRAVADO
: FRANCISCO LUCIANO SILVA DE ANDRADE
ADVOGADOS
: EVANDRO MOREIRA DA ROCHA ARAÚJO - CE019333
DARLAN MICHELLES PEREIRA MONTEIRO - CE022088
AGRAVADO
: FRANCISCO VIEIRA TEIXEIRA
ADVOGADO
: ANGELO SULIANO BENTO - CE038867
AGRAVADO
: GEOVANE DIOGO SILVA OLIVEIRA
ADVOGADA
: SILVIA HELENA TAVARES DA CRUZ - CE032139
AGRAVADO
: IVANILDO SOUZA FREITAS
ADVOGADO
: PAULO MARCELO SILVA FREIRE - CE042681
AGRAVADO
: JEAN GLAUBER NEVES RIBEIRO
ADVOGADO
: CARLOS RENAN CARDOSO RIBEIRO - CE035730
AGRAVADO
: JEFFERSON DE MOURA MARTINS
AGRAVADO
: GERLAN SILVA LUCIO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ
AGRAVADO
: JEFFERSON GOMES CORDEIRO
AGRAVADO
: FRANCISCO PATRIK ALENCAR AMARAL
ADVOGADO
: MANOEL ABILIO LOPES - CE029431
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
. DIREITO PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE
OPERAÇÃO ANULLARE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA.
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE.
INCIDÊNCIA
DA

REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
SÚMULA
7/STJ.
IMPUGNAÇÃO
DEFICIENTE.
APLICAÇÃO
ANALÓGICA
DA
NÃO CONHECIMENTO.
SÚMULA 182/STJ.
Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54678234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/03/2026 18:17:54
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 33a34b5b-f734-43dd-8c03-0c479b44c2b0

Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
04 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54678234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/03/2026 18:17:54
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 33a34b5b-f734-43dd-8c03-0c479b44c2b0

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2883143 - CE(2025/0087882-4)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
AGRAVADO
: FRANCISCO BRUNO XAVIER
ADVOGADO
: ERASTOTENES COSTA DOS SANTOS - CE037391
AGRAVADO
: FRANCISCO LUCIANO SILVA DE ANDRADE
ADVOGADOS
: EVANDRO MOREIRA DA ROCHA ARAÚJO - CE019333
DARLAN MICHELLES PEREIRA MONTEIRO - CE022088
AGRAVADO
: FRANCISCO VIEIRA TEIXEIRA
ADVOGADO
: ANGELO SULIANO BENTO - CE038867
AGRAVADO
: GEOVANE DIOGO SILVA OLIVEIRA
ADVOGADA
: SILVIA HELENA TAVARES DA CRUZ - CE032139
AGRAVADO
: IVANILDO SOUZA FREITAS
ADVOGADO
: PAULO MARCELO SILVA FREIRE - CE042681
AGRAVADO
: JEAN GLAUBER NEVES RIBEIRO
ADVOGADO
: CARLOS RENAN CARDOSO RIBEIRO - CE035730
AGRAVADO
: JEFFERSON DE MOURA MARTINS
AGRAVADO
: GERLAN SILVA LUCIO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ
AGRAVADO
: JEFFERSON GOMES CORDEIRO
AGRAVADO
: FRANCISCO PATRIK ALENCAR AMARAL
ADVOGADO
: MANOEL ABILIO LOPES - CE029431
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
. DIREITO PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE
OPERAÇÃO ANULLARE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA.
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE.
INCIDÊNCIA
DA

REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
SÚMULA
7/STJ.
IMPUGNAÇÃO
DEFICIENTE.
APLICAÇÃO
ANALÓGICA
DA
NÃO CONHECIMENTO.
SÚMULA 182/STJ.
Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54678232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/03/2026 18:17:53
Código de Controle do Documento: b5f6f099-196e-4cbd-83f9-05707dc3aecd

Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
DO CEARÁ contra a decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso
especial por ele manejado (fls.
):
9.284/9.294
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
.

OPERAÇÃO
ANULLARE
INSURGÊNCIA NÃO CONHECIDA POR INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
IMPUGNAÇÃO DEFICIENTE DA DECISÃO DE INADMISSÃO NA ORIGEM.
INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL INSERTO NOS ARTS. 932, III, DO
E 253, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO RISTJ.
CPC/2015
Agravo em recurso especial não conhecido.
Nas razões, a parte agravante alega que a pretensão recursal não esbarra
no óbice da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça, pois buscou apenas a correta
interpretação da teoria da perda de uma chance probatória, diante da disponibilidade,
ao Estado-juiz, de prova telemática obtida após autorização judicial de quebra de sigilo
do telefone da investigada Francisca Valeska, contendo dados relevantes para
identificação de integrantes de facção e dinâmica delitiva (fls.
).
9.305/9.306
Argumenta que não há necessidade de revolver matéria fático-probatória,
pois teriam sido apresentados fatos incontroversos, e que o acórdão de origem teria
valorado negativamente dados colhidos em celulares, ignorando prova válida obtida
com autorização judicial (fls.
).
9.305/9.306
Sustenta que a decisão ignorou fundamentos idôneos para a condenação e
que os acusados se associaram para o tráfico com funções definidas, confirmadas por
relatório técnico e trabalho policial, defendendo a relevância e validade da prova virtual,
com citação de julgados sobre espelhamento do
e agentes infiltrados (fls.
WhatsApp
).
9.306/9.311
Defende que todos os fatos incontroversos permitem a revaloração jurídica e
que a discussão não implica revolvimento probatório, mas subsunção normativa,
inclusive com referência ao princípio da proteção deficiente e à necessidade de
revaloração para correta interpretação dos arts. 2o da
35 da
Lei n. 12.850/2013,
e dos arts. 155 e 386, VII, do Código de Processo Penal (fls.
Lei n. 11.343/2006,
).
9.311/9.313
Ao final da peça recursal, requer seja conhecido e provido o presente
Agravo Regimental para que seja reconsiderado o teor da decisão monocrática ou, em
caso de manutenção, que o colegiado aprecie e julgue procedente o Agravo
(fl. 9.313).
Regimental, conhecendo o Recurso Especial interposto
Foi dispensada a oitiva da parte agravada.
Documento eletrônico VDA54678232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/03/2026 18:17:53
Código de Controle do Documento: b5f6f099-196e-4cbd-83f9-05707dc3aecd

É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não comporta conhecimento.
Em obediência ao princípio da dialeticidade (art. 932, III, do Código de
Processo Civil,
o
o do Código de Processo Penal), incumbe ao agravante o
c/c
art. 3
ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada, mediante impugnação clara e
específica de seus fundamentos.
No caso, a decisão agravada está calcada no seguinte fundamento: (i)
ausência de impugnação específica e suficiente dos fundamentos da decisão de
inadmissão do recurso especial na origem, notadamente quanto ao óbice da
(fls.
).
Súmula 7/STJ
9.293/9.294
A parte agravante, no entanto, não contrariou a tese da impugnação
deficiente exigida, limitou-se a refutar a aplicação da Súmula 7/STJ, sem demonstrar
que, nas peças anteriores, houve impugnação específica e suficiente de todos os
.
fundamentos da decisão de inadmissão
Assim, é o caso de incidir a Súmula 182/STJ.
Nesse sentido: AgInt nos EDcl no
relatora Ministra
AREsp n. 2.661.968/PE,
Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
24/9/2025,
e AgRg no
relator Ministro Reynaldo Soares da
29/9/2025;
AREsp n. 2.800.241/SP,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
16/9/2025,
23/9/2025.
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
Documento eletrônico VDA54678232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/03/2026 18:17:53
Código de Controle do Documento: b5f6f099-196e-4cbd-83f9-05707dc3aecd

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0087882-4
AREsp 2.883.143 /
CE
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00277696920228060001 02224637220218060001 02671019320218060001
02818216520218060001 2224637220218060001 2671019320218060001
277696920228060001 2818216520218060001 3260532021
EM MESA
JULGADO: 03/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
AGRAVADO
: FRANCISCO BRUNO XAVIER
ADVOGADO
: ERASTOTENES COSTA DOS SANTOS - CE037391
AGRAVADO
: FRANCISCO LUCIANO SILVA DE ANDRADE
ADVOGADOS
: EVANDRO MOREIRA DA ROCHA ARAÚJO - CE019333
DARLAN MICHELLES PEREIRA MONTEIRO - CE022088
AGRAVADO
: FRANCISCO VIEIRA TEIXEIRA
ADVOGADO
: ANGELO SULIANO BENTO - CE038867
AGRAVADO
: GEOVANE DIOGO SILVA OLIVEIRA
ADVOGADA
: SILVIA HELENA TAVARES DA CRUZ - CE032139
AGRAVADO
: IVANILDO SOUZA FREITAS
ADVOGADO
: PAULO MARCELO SILVA FREIRE - CE042681
AGRAVADO
: JEAN GLAUBER NEVES RIBEIRO
ADVOGADO
: CARLOS RENAN CARDOSO RIBEIRO - CE035730
AGRAVADO
: JEFFERSON DE MOURA MARTINS
AGRAVADO
: GERLAN SILVA LUCIO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ
AGRAVADO
: JEFFERSON GOMES CORDEIRO
AGRAVADO
: FRANCISCO PATRIK ALENCAR AMARAL
ADVOGADO
: MANOEL ABILIO LOPES - CE029431
CORRÉU
: ALAN ATILA SILVA
CORRÉU
: ALEXANDRE DA SILVA GOMES
CORRÉU
: ALINE DA CRUZ RUFINO
CORRÉU
: ANASTACIO GONCALVES DIAS
CORRÉU
: ANDRE LUIS FERREIRA DE OLIVEIRA
CORRÉU
: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS
CORRÉU
: ANTONIO CARLOS GOMES DE OLIVEIRA
CORRÉU
: ANTONIO FRANKLIN KELTON DE ANDRADE SANTANA
CORRÉU
: ANTONIO HELDER MATIAS MUNIZ JUNIOR
CORRÉU
: ANTONIO LEONARDO FERREIRA DA COSTA
CORRÉU
: BRUNO JOSIEL SARAIVA DE FRANCA
CORRÉU
: CARLOS RENAN DA ROCHA TORRES
CORRÉU
: CICERO ROBERTO FERREIRA BARROS
CORRÉU
: DANIEL PINHEIRO DE MESQUITA
CORRÉU
: EDUARDO MATOS DE SOUZA
CORRÉU
: EMANUEL MARCOS RAMON PEREIRA LIMA
C542605155704740245320@
2025/0087882-4 - AREsp 2883143 Petição : 2026/0009605-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54655482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/03/2026 21:02:13
Código de Controle do Documento: CE967C87-DC30-4472-881A-15860EACE308

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0087882-4
AREsp 2.883.143 /
CE
MATÉRIA CRIMINAL
CORRÉU
: EVANIEL UCHOA MADEIRA LOPES
CORRÉU
: FILIPE RAMOS DE MORAIS
CORRÉU
: FRANCIMAR SOUSA ARAUJO
CORRÉU
: FRANCISCO ALEX MATIAS
CORRÉU
: FRANCISCO ALYSON LIMA DA SILVA
CORRÉU
: FRANCISCO ISMAEL LOPES OLIVEIRA
CORRÉU
: FRANCISCO JAILSON ALVES DE SOUZA
CORRÉU
: FRANCISCO THIAGO MESQUITA LOPES
CORRÉU
: GABRIEL SIMPLICIO DE FREITAS
CORRÉU
: GREGORI DAVYSSON DE OLIVEIRA MELO
CORRÉU
: ISAEL DOS SANTOS SILVA
CORRÉU
: ISRAEL OLIVEIRA DE SOUSA
CORRÉU
: JONATAS FELIPE DO NASCIMENTO
CORRÉU
: JOSE AGLAISON SOUZA DA SILVA
CORRÉU
: JOSE LEONCIO CARDOZO ARAGAO
CORRÉU
: JOSE SHIRLIEUDO DAMASCENO SILVA
CORRÉU
: JOSE RIBAMAR RODRIGUES DA SILVA
CORRÉU
: JOSE WELLINGTON DE PAULA SOUSA
CORRÉU
: JOSUE ANDERSON CASTRO RIBEIRO
CORRÉU
: JOSUE FERREIRA BATISTA FILHO
CORRÉU
: JUAN CARLOS MARQUES
CORRÉU
: JUCYLEUDO BATISTA LOPES
CORRÉU
: JULEANDERSON INACIO DA SILVA
CORRÉU
: LEONAN OLIVEIRA FERNANDES
CORRÉU
: LUCIANO FERREIRA DE ARAUJO
CORRÉU
: MAGNO WESLLEY MACIEL ARAUJO
CORRÉU
: MARCOS AURELIO DA CONCEICAO DE SOUZA
CORRÉU
: MARCOS JORGE VASCONCELOS
CORRÉU
: MARCUS VINICIUS ARAUJO DE SOUZA
CORRÉU
: MATEUS HENRIQUE PEREIRA DA SILVA
CORRÉU
: MICHAEL RUBENS MONTEIRO MESQUITA
CORRÉU
: PAULO GLEISON DE CASTRO SOARES
CORRÉU
: PEDRO HENRIQUE AZEVEDO SANTOS SOUZA
CORRÉU
: PEDRO PAULO RIBEIRO MAGALHAES
CORRÉU
: RITA WELLINGTANA TORRES DA SILVA
CORRÉU
: TIAGO AUGUSTO DOS SANTOS FERREIRA
CORRÉU
: YURI DA COSTA COELHO
CORRÉU
: CARLOS RAMOS DAS CHAGAS
CORRÉU
: CLAIRTON ROGES QUEIROZ OLIVEIRA
CORRÉU
: CLEOMAR ARAUJO DA SILVA
CORRÉU
: CARLOS MATEUS DA SILVA ALENCAR
CORRÉU
: CARLOS RAMON PATRICIO VERCOSA
CORRÉU
: CRISTIANO CANUTO SILVA
CORRÉU
: DANIEL DA COSTA LEANDRO
CORRÉU
: DANIEL DA SILVA SANTANA
CORRÉU
: FRANCISCA VALESKA PEREIRA MONTEIRO
CORRÉU
: ANDRE SILVA LOPES
CORRÉU
: ADAIL JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO
CORRÉU
: ADERSON CAVALCANTE BORGES FILHO
CORRÉU
: ADRIANO BARBOSA FERREIRA
CORRÉU
: ADYRSSON BRAÚNA DE QUEIROZ
CORRÉU
: AFRANIO GAMA MATOS
CORRÉU
: AGLAILTON SILVA RODRIGUES
CORRÉU
: ALAN DARLAN BATISTA DE LIMA
CORRÉU
: ALAN MARCOS AZEVEDO ROCHA
C542605155704740245320@
2025/0087882-4 - AREsp 2883143 Petição : 2026/0009605-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54655482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/03/2026 21:02:13
Código de Controle do Documento: CE967C87-DC30-4472-881A-15860EACE308

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0087882-4
AREsp 2.883.143 /
CE
MATÉRIA CRIMINAL
CORRÉU
: ALEFF FERREIRA DOS SANTOS
CORRÉU
: ALEXANDRE FERREIRA DE ALENCAR
CORRÉU
: AMAURI DOS SANTOS DE PAULA
CORRÉU
: AMERICO PINHEIRO FILHO
CORRÉU
: AMOS DE BRITO SOARES
CORRÉU
: ANA CLAUDIA DE MELO LIMA
CORRÉU
: ANASTACIO PAIVA PEREIRA
CORRÉU
: ANDERSON BRUNO SOARES SILVA
CORRÉU
: ANDRE HOLANDA CAVALCANTE
CORRÉU
: ANTONIA JOEBIA XAVIER RODRIGUES
CORRÉU
: ANTONIO ANDERSON DA SILVA CABRAL
CORRÉU
: ANTONIO AURELIO GOMES DOS SANTOS
CORRÉU
: ANTONIO CARLOS EMIDIO DE LIMA
CORRÉU
: ANTONIO CARLOS SANTOS PORTELA
CORRÉU
: ANTONIO EDINALDO CARDOSO DE SOUSA
CORRÉU
: ANTONIO FABIO MARTINS BARBOZA
CORRÉU
: ANTONIO GILLIARD OLIVEIRA DOS SANTOS
CORRÉU
: ANTONIO HENRIQUE BATISTA DA SILVA
CORRÉU
: ANTONIO ISMAEL CHAGAS DIAS
CORRÉU
: ANTONIO JARBAS ARAUJO OLIVEIRA
CORRÉU
: ANTONIO JOSE FELIX DE SOUSA
CORRÉU
: ANTONIO MARCOS BRAGA DO NASCIMENTO
CORRÉU
: ANTONIO MARCOS DIAS DE ASSIS
CORRÉU
: ANTONIO NILSON DO AMARAL DE SOUSA
CORRÉU
: ANTONIO VALCILEI DE MARIA
CORRÉU
: ANTONIO WELLINGTON SANTIAGO CURY
CORRÉU
: ANTONIO WESLEY CAETANO DE SOUZA
CORRÉU
: ARNOLD DA SILVA QUEIROZ
CORRÉU
: AUGUSTO CESAR MOREIRA DA CONCEIÇÃO
CORRÉU
: BRENO ABREU DE SOUSA
CORRÉU
: BRENO WESLLEY DE SOUSA LOURENCO
CORRÉU
: BRUNO ARAUJO MONTE
CORRÉU
: BRUNO CORREIA DE SOUSA
CORRÉU
: BRUNO ILARIO DE SOUSA
CORRÉU
: BRUNO RAFAEL NASCIMENTO LEANDRO
CORRÉU
: BRUNO RODRIGUES SILVA
CORRÉU
: BRUNO VICTOR DA SILVA RICARDO
CORRÉU
: CARLOS BENEDITO DA SILVA PEREIRA
CORRÉU
: CARLOS EDSON DA SILVA
CORRÉU
: CARLOS EDUARDO DE SOUSA FREIRE
CORRÉU
: CARLOS HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA
CORRÉU
: CARLOS INACIO DE SOUSA FILHO
CORRÉU
: DANIEL VALE DE ARAUJO
CORRÉU
: DARCILANE VITOR DA SILVA
CORRÉU
: DAVI FREIRE MAIA
CORRÉU
: DIEGO RODRIGUES DOS SANTOS
CORRÉU
: DAVID WESLEY MAREIRO DA SILVA
CORRÉU
: DAVISON CLEITON BRAGA ARAUJO
CORRÉU
: DIACLEITON RODRIGUES DA SILVA
CORRÉU
: DIEGO DA SILVA LEITE
CORRÉU
: DOMINGOS COSTA MIRANDA
CORRÉU
: EDMAR ARAUJO VASCONCELOS
CORRÉU
: EDUARDO DE SOUSA ARAUJO
CORRÉU
: EDUARDO ISMAEL ALENCAR DO NASCIMENTO
CORRÉU
: ELIANDERSON DA SILVA AMORIM
C542605155704740245320@
2025/0087882-4 - AREsp 2883143 Petição : 2026/0009605-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54655482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/03/2026 21:02:13
Código de Controle do Documento: CE967C87-DC30-4472-881A-15860EACE308

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0087882-4
AREsp 2.883.143 /
CE
MATÉRIA CRIMINAL
CORRÉU
: ELIARDO DOS SANTOS CARTAXO
CORRÉU
: ELTON PEREIRA GOMES
CORRÉU
: EMANOEL FARIAS DO NASCIMENTO
CORRÉU
: EMANUEL REGIS MARQUES XAVIER
CORRÉU
: EMANUEL REYAN MARQUES XAVIER
CORRÉU
: ERINALDO DE LIMA SANTIAGO
CORRÉU
: FABIANO GOMES DA SILVA
CORRÉU
: FABIO DA CUNHA MOTA
CORRÉU
: FABIO GERVANIO OLIVEIRA COSTA
CORRÉU
: FELIPE ALBANO DA SILVA
CORRÉU
: FELIPE PAULA BORGES DOS REIS
CORRÉU
: FERNANDO LOPES BARROS
CORRÉU
: FERNANDO UCHOA JUNIOR
CORRÉU
: FRANCISCO ADELINO PEREIRA DA COSTA
CORRÉU
: FRANCISCO ADEMASIO DA SILVA FERREIRA
CORRÉU
: FRANCISCO ALVES DA CRUZ
CORRÉU
: FRANCISCO ANDRE SILVA DE SOUSA
CORRÉU
: FRANCISCO ANTONIO AZEVEDO FERNANDES
CORRÉU
: FRANCISCO ARY DE PAULA PEREIRA
CORRÉU
: FRANCISCO CHAGAS NETO
CORRÉU
: FRANCISCO CILAS DE MOURA ARAUJO
CORRÉU
: FRANCISCO CLEDSON DA SILVA RODRIGUES
CORRÉU
: FRANCISCO DAS CHAGAS FERNANDES DA SILVA
CORRÉU
: FRANCISCO DAS CHAGAS MONTEIRO
CORRÉU
: FRANCISCO DE ASSIS MARTINS DA SILVA
CORRÉU
: FRANCISCO DE ASSIS NASCIMENTO VIEIRA DE PAULO
CORRÉU
: FRANCISCO DELCILAN DE LIMA DA SILVA
CORRÉU
: FRANCISCO DENER PEREIRA NOJOSA
CORRÉU
: FRANCISCO DHIEGO VIEIRA FERNANDES
CORRÉU
: FRANCISCO EDCINEI SOUSA BEZERRA JUNIOR
CORRÉU
: FRANCISCO EDELTON DA SILVA ALVES
CORRÉU
: FRANCISCO EDINALDO DE SOUSA
CORRÉU
: FRANCISCO FABIO DA SILVA BRAGA
CORRÉU
: FRANCISCO FABRICIO ROSA DE ARAUJO
CORRÉU
: FRANCISCO FLAVIO FARIAS
CORRÉU
: FRANCISCO GABRIEL BERNARDINO DE PAULA
CORRÉU
: FRANCISCO GEISON FERREIRA DOS SANTOS
CORRÉU
: FRANCISCO GILLISON CARDOSO DE LIMA
CORRÉU
: FRANCISCO GLEDSON SILVA DOS SANTOS
CORRÉU
: FRANCISCO GLEISON DA SILVA BARBOSA
CORRÉU
: FRANCISCO JOHNANTAN DOS REIS SILVA
CORRÉU
: FRANCISCO JORGE CIRIACO DA COSTA
CORRÉU
: FRANCISCO JOSE XAVIER SANTOS
CORRÉU
: FRANCISCO JOSEMBERG DE SOUSA ABREU
CORRÉU
: FRANCISCO JOVANIO MARQUES DE SOUZA
CORRÉU
: FRANCISCO MAXSUEL GOMES DOS SANTOS
CORRÉU
: FRANCISCO ANDRE LIMA PEREIRA
CORRÉU
: FRANCISCO RONIEL VERCOSA RODRIGUES
CORRÉU
: GERMANO VICTOR FERREIRA DE SOUSA
CORRÉU
: ISRAEL DA CUNHA BASTOS
CORRÉU
: FRANCISCO TARCILIO FREITAS CAVALCANTE
CORRÉU
: FRANCISCO THIAGO DE ALMEIDA SOUSA
CORRÉU
: GEOVANE DIOGO SILVA OLIVEIRA
CORRÉU
: GERLAN MUNIZ ESPINOZA
CORRÉU
: GILBERTO TOME DA SILVA
C542605155704740245320@
2025/0087882-4 - AREsp 2883143 Petição : 2026/0009605-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54655482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/03/2026 21:02:13
Código de Controle do Documento: CE967C87-DC30-4472-881A-15860EACE308

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0087882-4
AREsp 2.883.143 /
CE
MATÉRIA CRIMINAL
CORRÉU
: GLEICIANE RODRIGUES RIBEIRO
CORRÉU
: GLEYDSON ARAUJO DE OLIVEIRA
CORRÉU
: GREGORIO ALLISON SOUZA DE PAULA
CORRÉU
: GUTEMBERG VIANA PESSOA
CORRÉU
: HELDER DOS SANTOS FROTA
CORRÉU
: IEGO VERAS DE ALBUQUERQUE
CORRÉU
: IGOR MENDONCA NOGUEIRA
CORRÉU
: FRANCISCO VANDERLANE FRANCA DE FREITAS
CORRÉU
: FRANCISCO WENDERSON DA SILVA
CORRÉU
: FRANCISCO WESKLEY BENTO DE LIMA
CORRÉU
: FRANK RODRIGUES LIMA
CORRÉU
: GILCELIO DA COSTA LIMA
CORRÉU
: JEFFERSON GOMES CORDEIRO
CORRÉU
: GLEDSON PIMENTA ARAUJO
CORRÉU
: ISRAEL DA SILVA ANDRADE
CORRÉU
: JEAN GLAUBER NEVES RIBEIRO
CORRÉU
: JEFFERSON DE MOURA MARTINS
CORRÉU
: JEMESSON WENDEL SILVA FREIRE
CORRÉU
: JEOVANE DA SILVA MELO
CORRÉU
: JHONY PETERSON COELHO DOS SANTOS
CORRÉU
: JOAO BATISTA PAIVA JANUARIO
CORRÉU
: JOAO PAULO COSTA MELO
CORRÉU
: JOAO PAULO SOARES DA SILVA
CORRÉU
: JOAQUIM PEDRO DA SILVA NETO
CORRÉU
: JOCELINO ANDRADE COSTA
CORRÉU
: JOEL SOUSA DE AQUINO
CORRÉU
: JONAS FILHO GREGORIO DO NASCIMENTO
CORRÉU
: JONATHAN EDUARDO MACHADO LEITE
CORRÉU
: JOSE ALBERTO DE OLIVEIRA SANTOS DE LIMA
CORRÉU
: JOSE ALISSON CUNHA DE BRITO
CORRÉU
: JOSE CARLOS DIAS DE OLIVEIRA
CORRÉU
: JOSE CARLOS NASCIMENTO SOUSA
CORRÉU
: JOSE DAVID OLIVEIRA
CORRÉU
: JOSE DE SOUSA PEREIRA
CORRÉU
: JOSE EVANILDO ALVES DA SILVA
CORRÉU
: JOSE FREITAS DE ALMEIDA NETO
CORRÉU
: JOSE GLAUBERTO TEIXEIRA DO NASCIMENTO
CORRÉU
: JOSE HILTON BARROSO MESQUITA
CORRÉU
: JOSE ITALO FERREIRA LIMA
CORRÉU
: JOSE LANDISBERG MADEIRO SILVA
CORRÉU
: JOSE LUCAS BATISTA DA SILVA
CORRÉU
: JOSE MARIO PIRES MAGALHAES
CORRÉU
: JOSE MILTON TEIXEIRA ALVINO JUNIOR
CORRÉU
: JOSE ROBERTO DE SOUSA SEVERO
CORRÉU
: JOSE ROBERTO SILVA BARBOSA
CORRÉU
: JOSÉ RONALDO DA SILVA SANTOS
CORRÉU
: JOSE VALDERLAN ALMEIDA ARRUDA
CORRÉU
: JOSE VERAS FILHO
CORRÉU
: JOSE WALGLEISON BATISTA DE CASTRO
CORRÉU
: JOSE WELLINGTON SANTOS BATISTA
CORRÉU
: JOSE WENDER MIRANDA MARQUES
CORRÉU
: JOSIAS ALEXANDRE PAIVA
CORRÉU
: JOSIGLEDSON DE FREITAS SILVA
CORRÉU
: JOSUE MARTINS DOS SANTOS
CORRÉU
: JULIO CESAR DE OLIVEIRA MOURAO
C542605155704740245320@
2025/0087882-4 - AREsp 2883143 Petição : 2026/0009605-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54655482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/03/2026 21:02:13
Código de Controle do Documento: CE967C87-DC30-4472-881A-15860EACE308

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0087882-4
AREsp 2.883.143 /
CE
MATÉRIA CRIMINAL
CORRÉU
: JÚLIO CÉSAR PIRES DE OLIVEIRA
CORRÉU
: JURANDIR DE OLIVEIRA CAMPOS FILHO
CORRÉU
: KATIANO ESMERINO CASSIANO
CORRÉU
: KELTON JONES FIRMINO DE MENEZES
CORRÉU
: KERVIN ANDERSON FERREIRA CAVALCANTE
CORRÉU
: LAURICIO CAETANO DA SILVA
CORRÉU
: LEANDRO MENDES DOS SANTOS
CORRÉU
: LEANDRO VIEIRA MARINHO
CORRÉU
: LEONARDO BATISTA DE LIMA
CORRÉU
: LEONARDO SARAIVA DA CUNHA
CORRÉU
: LINCONL RAPHAEL ARAUJO BARBOSA
CORRÉU
: LUCAS OTAVIO DOS SANTOS ALVES LEITAO
CORRÉU
: LUCIANO COSTA DA SILVA
CORRÉU
: LUCICLEITON SATIRO MARTINS
CORRÉU
: LUIS PAULO BATISTA DA SILVA
CORRÉU
: LUIZ CLAUDIO GAMA CRUZ FILHO
CORRÉU
: LUIZ FERNANDO FRANCA DA SILVA
CORRÉU
: LUIZ FERNANDO RODRIGUES MARTINS
CORRÉU
: LUIS FLAVIO NOGUEIRA LIMA
CORRÉU
: MAISSON MIRANDA BEZERRA
CORRÉU
: MARCELO OLIVEIRA DO NASCIMENTO
CORRÉU
: MARCIO CONRADO FREIRE
CORRÉU
: MARCIO DOUGLAS SILVA TEMOTEO
CORRÉU
: MÁRCIO LUIZ BEZERRA DE DEUS
CORRÉU
: MARCOS ARON PIRES MAGALHAES
CORRÉU
: MARCOS AURELIO MACEDO FERNANDES
CORRÉU
: MARCOS AURELIO MARQUES NOGUEIRA
CORRÉU
: MARCOS MACENO BARROS
CORRÉU
: MARCOS PAULO PINHEIRO VIANA DA SILVA
CORRÉU
: MARCOS SAULO ALBUQUERQUE SIQUEIRA
CORRÉU
: MARDONIO MACIEL VASCONCELOS
CORRÉU
: MARIA THAIS PAIVA FREITAS
CORRÉU
: MARIO RODRIGUES LIMA
CORRÉU
: MARIO SANDRO BATISTA
CORRÉU
: MATEUS AMORIM DOS SANTOS
CORRÉU
: MATEUS FERREIRA LIMA
CORRÉU
: MAXIMILIANO AMORIM DOS SANTOS
CORRÉU
: MICHAEL SILVA TEMOTEO
CORRÉU
: MILENA PEREIRA DA COSTA
CORRÉU
: MIQUEAS BARBOSA DA SILVA
CORRÉU
: ORLANDO DAVI DUARTE
CORRÉU
: ORLANDO MIRANDA DE ANDRADE JÚNIOR
CORRÉU
: ORLANDO SILVA BRIGIDO
CORRÉU
: OSÉIAS TEIXEIRA DA SILVA
CORRÉU
: PAULO ANDRE DA SILVA
CORRÉU
: PAULO CESAR SILVA DO NASCIMENTO
CORRÉU
: PAULO HENRIQUE OLIVEIRA DOS SANTOS
CORRÉU
: PAULO HENRIQUE SILVA PINTO
CORRÉU
: PAULO RENATO SILVA DE ALMEIDA
CORRÉU
: PAULO SERGIO RIBEIRO FARIAS
CORRÉU
: PAULO WASHINGTON GOMES DA SILVA
CORRÉU
: PEDRO HENRIQUE MATOS SILVA
CORRÉU
: PEDRO HENRIQUE SALES E SILVA
CORRÉU
: PEDRO LAENIO GILDO ANASTACIO
CORRÉU
: PEDRO LUCAS SARAIVA LEITE
C542605155704740245320@
2025/0087882-4 - AREsp 2883143 Petição : 2026/0009605-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54655482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/03/2026 21:02:13
Código de Controle do Documento: CE967C87-DC30-4472-881A-15860EACE308

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0087882-4
AREsp 2.883.143 /
CE
MATÉRIA CRIMINAL
CORRÉU
: PEDRO NAZARENO NORBERTO DE SOUSA
CORRÉU
: PEDRO VITOR GOMES RODRIGUES
CORRÉU
: POLIANA DA SILVA DIAS
CORRÉU
: RAFAEL DA COSTA DE FREITAS
CORRÉU
: RAFAEL DUARTE AMARAL
CORRÉU
: RAIALISON HERMES SOUZA RIBEIRO
CORRÉU
: RAIMUNDO ALFREDO DE LIMA
CORRÉU
: RAIMUNDO NONATO CARIOLANO BEZERRA FILHO
CORRÉU
: RAIMUNDO TABOSA DOS SANTOS JUNIOR
CORRÉU
: RAMON LIMA DE SOUSA
CORRÉU
: RAMONT LIMA FIALHO
CORRÉU
: REGINALDO DE ALENCAR SOUSA
CORRÉU
: RENER CASTRO DE SOUZA
CORRÉU
: ROBERTO RODRIGO DI JACKSON OLIVEIRA FREITAS
CORRÉU
: RODOLFO TAFFAREL FREITAS DO AMARAL
CORRÉU
: RODRIGO DA SILVA SANTOS
CORRÉU
: RODRIGO SILVA NUNES
CORRÉU
: ROGÉRIO COSTA DE OLIVEIRA FILHO
CORRÉU
: ROGILDO SOUSA DE OLIVEIRA
CORRÉU
: ROMARIO PINHEIRO DE OLIVEIRA
CORRÉU
: RONILDO CAMARA DA SILVA
CORRÉU
: RONILSON OLIVEIRA DE SOUSA
CORRÉU
: SANTIAGO GARCIA DOS SANTOS
CORRÉU
: SARAHELLEM DE ALMEIDA BATISTA
CORRÉU
: SAULO DRUMONT VIEIRA FERREIRA
CORRÉU
: SEBASTIAO NOGUEIRA ALVES BANDEIRA
CORRÉU
: SERGIO HENRIQUE DE NEGREIROS SILVA
CORRÉU
: STENIO PAZ DA SILVA GOMES
CORRÉU
: THIALLES GALVANNI SILVA
CORRÉU
: TULIO CESAR NASCIMENTO CAVALCANTE
CORRÉU
: VALDERLAN SOUSA DOS SANTOS
CORRÉU
: VALDIMIRO SILVA SECUNDO
CORRÉU
: VICENTE ANTÔNIO DE FREITAS FILHO
CORRÉU
: VICENTE DA FONSECA ARARIPE JUNIOR
CORRÉU
: VICENTE DE PAULO DE MESQUITA VIANA
CORRÉU
: VILMAR FERREIRA RAMOS
CORRÉU
: VINICIUS KALEB DE OLIVEIRA SILVA
CORRÉU
: VITOR DE PAULO NASCIMENTO DE SOUSA
CORRÉU
: WELSON DE ARAUJO ALVES
CORRÉU
: WERISSON DA SILVA TEIXEIRA
CORRÉU
: WESLLEY RODRIGUES DOS SANTOS
CORRÉU
: YURI GREGORIO CARNEIRO
CORRÉU
: YURI MARTINS BARBOZA
CORRÉU
: ITALO EUFRASIO LEMOS
CORRÉU
: ITALO VIEIRA DE SOUZA
CORRÉU
: IVANILDO LIMA SILVA
CORRÉU
: IZAILDO TEIXEIRA DE CARVALHO
CORRÉU
: JACKSON DE OLIVEIRA SILVA
CORRÉU
: JAIME ROSA DE CARVALHO
CORRÉU
: JALISON BRENO DA SILVA
CORRÉU
: JANETH BARROS ROCHA DA SILVA
CORRÉU
: JANIO RODRIGUES DE ALMEIDA
CORRÉU
: JARIS JUVENAL PEREIRA
CORRÉU
: JOSE JOHNNATA PEREIRA CRISPIM DA SILVA
CORRÉU
: FRANCISCO EDIGLE DO NASCIMENTO NEVES
C542605155704740245320@
2025/0087882-4 - AREsp 2883143 Petição : 2026/0009605-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54655482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/03/2026 21:02:13
Código de Controle do Documento: CE967C87-DC30-4472-881A-15860EACE308

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0087882-4
AREsp 2.883.143 /
CE
MATÉRIA CRIMINAL
CORRÉU
: ANDERSON DA SILVA LIMA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes previstos na Lei da Organização Criminosa - Promoção,
constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
AGRAVADO
: FRANCISCO BRUNO XAVIER
ADVOGADO
: ERASTOTENES COSTA DOS SANTOS - CE037391
AGRAVADO
: FRANCISCO LUCIANO SILVA DE ANDRADE
ADVOGADOS
: EVANDRO MOREIRA DA ROCHA ARAÚJO - CE019333
DARLAN MICHELLES PEREIRA MONTEIRO - CE022088
AGRAVADO
: FRANCISCO VIEIRA TEIXEIRA
ADVOGADO
: ANGELO SULIANO BENTO - CE038867
AGRAVADO
: GEOVANE DIOGO SILVA OLIVEIRA
ADVOGADA
: SILVIA HELENA TAVARES DA CRUZ - CE032139
AGRAVADO
: IVANILDO SOUZA FREITAS
ADVOGADO
: PAULO MARCELO SILVA FREIRE - CE042681
AGRAVADO
: JEAN GLAUBER NEVES RIBEIRO
ADVOGADO
: CARLOS RENAN CARDOSO RIBEIRO - CE035730
AGRAVADO
: JEFFERSON DE MOURA MARTINS
AGRAVADO
: GERLAN SILVA LUCIO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ
AGRAVADO
: JEFFERSON GOMES CORDEIRO
AGRAVADO
: FRANCISCO PATRIK ALENCAR AMARAL
ADVOGADO
: MANOEL ABILIO LOPES - CE029431
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605155704740245320@
2025/0087882-4 - AREsp 2883143 Petição : 2026/0009605-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54655482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/03/2026 21:02:13
Código de Controle do Documento: CE967C87-DC30-4472-881A-15860EACE308